Tribunal: TJSP
Processo: 2148421-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano Saúde - Decisão que deferiu a liminar para obrigar a ré a fornecer ao autor o tratamento pleiteado na inicial – Inconformismo do réu - Sentença proferida nos autos principais - Perda do objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.